Tribunal: TJES
Processo: 5005709-34.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005709-34.2021.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FERNANDO HENRIQUE MIRANDA

RECORRIDO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença (id. 5091354) que julgou improcedente a pretensão deduzida, ao reconhecer a ausência de descumprimento contratual por parte do banco demandado.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese de ato ilícito praticado pelo banco, ao argumentar ter promovido o pagamento da fatura de cartão de crédito sem, contudo, que fosse liberado o limite para compra, o que teria violado direito de personalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa d
e que
o requerente
é cliente do
banco
requerido,
possui
cartão de crédito com limite de R$890,00
(oitocentos e noventa reais)
e
embora tenha promovido o pagamento antecipado da fatura de
dezembro
de 2021,
o réu não liberou o limite de crédito e, em razão disso, teve negada compra perante terceiros,
situação que teria causado constrangimento, pelo que postulou
obrigação de fazer consistente na liberação do limite e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial o de que com o pagamento antecipado da quantia de R$ 491,95 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos), restaria o
limite de R$ 908,86 (novecentos e oito reais e oitenta e seis centavos), quantia suficiente
para o pagamento pretendido e negado pelo recorrido (R$
850,00), os cálculos aritméticos apresentados pelo recorrente não condizem com a realidade dos fatos.

Destarte, conforme se depreende da fatura juntada à inicial, com vencimento previsto para o dia
20.11.2021,
o limite global de crédito seria R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais),
o total das compras parceladas perfazia, àquele tempo,
R$ 522,99 (quinhentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) e a fatura
daquele mês
, o importe de R$
216,87 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos
, ou seja, naquele mês o requerente deveria pagar a quantia de R$ 216,87 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) para não restar
inadimplente.

Nesse contexto,
nota-se que o recorrente pagou R$
216,67
(duzentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos),
equivalente ao valor da fatura (id. 5090961
) e pagou R$
274,98 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos) para antecipar o pagamento das faturas parceladas (dos R$ 522,99), pagamentos efetuados em 17.11.2021.

Desse modo, por simples cálculos, se constata que após a liberação do crédito, remanesceria o limite de R$ 691,99
(seiscentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos)

Em outras palavras, antes d
os
pagamentos
, o limite comprometido
era de R$ 200,14
(duzentos reais e quatorze centavos)
(R$ 940,00 – R$ 522,99 – R$ 216,87
=
R$ 200,14
),
após os pagamentos (R$ 216,87 +
274,98),
o limite
disponível seria de R$ 691,99 (seiscentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos), quantia insuficiente para o pagamento pretendido (R$ 850,00), inexistindo ilicitude na recusa de pagamento.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto

e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença de improcedência.

Condena-se
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)